Tribunal: TJSP
Processo: 2060347-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido da exequente de expedição de ofício a fintechs, por entender que tais entidades estariam abrangidas pelo sistema SISBAJUD. De fato, as fintechs autorizadas, reguladas ou supervisionadas pelo BACEN estão incluídas na pesquisa via SISBAJUD. Todavia, no caso concreto, a exequente demonstrou que há

Ementa:
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido da exequente de expedição de ofício a fintechs, por entender que tais entidades estariam abrangidas pelo sistema SISBAJUD. De fato, as fintechs autorizadas, reguladas ou supervisionadas pelo BACEN estão incluídas na pesquisa via SISBAJUD. Todavia, no caso concreto, a exequente demonstrou que há uma série de fintechs não incluídas em tal ferramenta. Deste modo e diante da impossibilidade de obtenção direta das informações desejadas pela exequente, havendo ainda dúvida se, de fato, as fintechs listadas estão incluídas na pesquisa SISBAJUD, de rigor, por cautela, a expedição dos ofícios requeridos, para tentativa de localização de bens penhoráveis em nome do executado. Decisão reformada. Recurso provido.